Tribunal: TJPA
Processo: 0809274-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809274-22.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO GALDEZ FURTADO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM, VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 171,
CAPUT
, 180, §1º, 288, 297 E 311, TODOS DO CPB. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. DELONGA JUSTIFICADA. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO SOCIAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia.

2. Relativamente ao aventado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, urge-se consignar que o argumento em questão não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, posto que foi suscitado, em 27/05/20222, conflito de competência, n. 0808950-32.2022.8.14.0000, pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que aguarda julgamento por esta Corte.

3. Extrai-se, ainda, que o paciente praticou o crime juntamente com outros onze denunciados, verificando tratar-se de processo extremamente complexo devendo-se, por conseguinte, levar em conta o princípio da razoabilidade, principalmente porque não observada, no caso, qualquer desídia judicial ou atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empecilhos diversos, o que se afere ser a hipótese.

4. Acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de inúmeros crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, consoante as provas da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a periculosidade, justificando sua segregação preventiva.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de VIDEOCONFERÊNCIA do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ADRIANO GALDEZ FURTADO
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0801650-26.2021.8.14.0009.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde 03/05/2022, em virtude da operação instaurada pela Polícia Civil de Tracuateua/PA, denominada operação “Coalhada”, que investigou supostos crimes de receptação qualificada e associação criminosa.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, eis que, até a presente data, não foi ofertada a peça denunciativa por ter o Juízo coator se julgado incompetente, violando os prazos processuais de razoável duração do processo.

Aduz a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva nos termos do art. 567, do CPP, uma vez que ao proferir a decisão o juízo da Vara Criminal de Bragança já tinha sua convicção formada que era incompetente para atuar na demanda, devendo ser anulo o ato decisório do juízo.

Acrescenta, que é plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPP.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente. Manifesta, ainda, a intenção de sustentar oralmente as razões da impetração.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que arguiu a minha prevenção, a qual acolhi.

Na decisão interlocutória de ID 10152800, indeferi a tutela liminar perquirida.

Em informações, o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, para o qual os autos já haviam sido remetidos, explana, em síntese (ID 10195413):

“(...)

O inquérito policial tramitou perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 20/04/2022, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (...).

O douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA declinou de sua competência a esta vara especializada (...).

O Ministério Público que atua perante esta vara (GAECO), entendeu pela incompetência desde juízo para o processamento e julgamento do feito, por entender que não estariam presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa (...).

Este juízo especializado, acatando a tese ministerial, suscitou o conflito negativo de competência, razão pela qual os autos foram remetidos, em 26/06/2022, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do conflito negativo de competência (...).”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso preventivamente, em face do suposto cometimento dos crimes tipificados nos artigos 171, caput, 180, §1º, 288, 297 e 311 do Código Penal Brasileiro.

Pugna a defesa pela nulidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 567, do CPPB, já que o Juízo que decretou a custódia cautelar,
in casu
, o da Vara Criminal de Bragança/PA, declarou-se incompetente, tornando nulos todos os atos decisórios.

Não obstante, depreende-se que a alegação supra não merece abrigo.

No caso sob exame, observa-se que inicialmente o processo tramitou perante o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, o qual, declinou de sua competência para Vara de Combate do Crime Organizado de Belém/PA; porém, o Ministério Público, que atua perante esta Vara, entendeu pela incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, por entender que não estão presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa.

Acatando a tese do Órgão Ministerial, o Juízo especializado suscitou o Conflito Negativo de Competência, razão pela qual os autos foram remetidos, em 26/06/2022, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, encontrando-se conclusos para julgamento, sob a relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Como se vê, não há como acatar a tese aventada, já que ainda não existe decisão por parte da Instância
ad quem
, acerca da competência do Juízo, a qual, aliás, poderá recair sobre o mesmo que decretou a prisão preventiva, no caso o da vara criminal de Bragança.

Sob outra hipótese, os atos judiciais anteriormente exarados pelo juízo incompetente, inclusive o decreto preventivo, ainda poderão vir a ser convalidados pelo da Vara Especializada, se porventura for esta a decisão desta Corte de Justiça nos autos do Conflito de Competência.

Certamente, o simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia.

Nessa senda de raciocínio:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO JULGADO PELO DESEMBARGADOR RELATOR. PREJUDICADO, EM TESE, O PRESENTE MANDAMUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5.
Por outro lado, Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida por esta Corte Superior, o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito (RHC 116.059/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019).

6. No caso, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Miguelópolis/SP, acompanhando a manifestação do Promotor de Justiça que oficia naquela Comarca, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Igarapava/SP, o qual, de acordo com os autos, não suscitou conflito negativo de competência, motivo pelo qual poderá ratificar os atos decisórios praticados pelo Juízo da Comarca de Conceição das Alagoas/MG.

7. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 700.140/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) (grifei)

Relativamente ao aventado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, urge-se consignar que o argumento em questão não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, posto que foi suscitado, em 27/05/20222, conflito de competência, n. 0808950-32.2022.8.14.0000, pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que aguarda julgamento por parte da Relatora Exma. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Extrai-se ainda, que o paciente praticou o crime juntamente com outros onze denunciados, verificando tratar-se de processo extremamente complexo devendo-se, por conseguinte, levar em conta o princípio da razoabilidade, principalmente porque não observada, no caso, qualquer desídia judicial ou atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empecilhos diversos, o que se afere ser a hipótese.

Decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa.

Em outras palavras, a alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir do acusado.

De tal modo, considerando, principalmente, que a prisão do coacto não se estende por lapso temporal demasiadamente desarrazoado, visto que custodiado desde maio de 2022, não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo na formação da culpa, neste momento.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Destacou o Desembargador Relator que a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado, especialmente diante dos indícios de participação do paciente em grupo voltado para o tráfico de entorpecentes, com movimentação, por seus integrantes, de enormes quantidades de drogas (mais de 8 toneladas de maconha), além de armas e munições, em meio a cargas de alimentos. Há portanto, ao menos em um exame superficial, elementos aptos a justificar a custódia.

4. Ademais, em relação ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, verifica-se que há complexidade no feito, com necessidade de definição do juízo competente, sendo suficientes as ponderações apresentadas pelo Desembargador, no sentido de que "no momento em que o juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, tratava-se de autoridade competente, pois ainda não havia a informação da existência de integrantes de outro país", bem como a ressalva sobre a designação, com a instauração do conflito de competência, do juízo responsável pela análise dos atos urgentes.

5. Ainda, consoante a teoria do juízo aparente, acolhida por esta Corte Superior, eventual reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora agravante, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito.

6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 732.159/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

No que pertine à aventada ausência dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, a tese, igualmente, não merece guarida.

Como sabido, as prisões processuais são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, ou diante de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses haja prova da existência do crime e indícios de autoria, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

Consoante informações coligidas aos autos,
“trata-se de inquérito policial tombado sob o n.º 00197/2021.100028-9 – Operação Coalhado, objetivando identificar, qualificar, localizar e demonstrar a existência de uma associação criminosa instalada no município de Tracuateua/PA, responsável por receptar, adulterar e, em seguida, comercializar diversos veículos fruto de furtos e roubos. A investigação em questão foi iniciada a partir de notícias dos compradores de veículos que estavam sendo surpreendidos com a apreensão destes após abordagens feitas pelas polícias, visto que apresentariam sinais visíveis de adulteração, constatados por agentes de segurança.”

Ao ser decretada a prisão preventiva do paciente, pronunciou-se o Magistrado primevo:

“A prisão preventiva está condicionada a existência dos requisitos elencados nos Arts. 312 (prova do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública e/ou garantia da ordem econômica e/ou conveniência da instrução criminal e/ou assegurar a aplicação da lei penal), 282, §6º (incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar), 313, incisos I e III (I – crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; III – crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, independentemente da pena prevista e como forma de garantir a execução de medidas protetivas de urgência), do Código de Processo Penal.

Os pressupostos da prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria constituem o fumus boni juris para decretação da segregação cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do indiciado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade.

(...).

Os indícios de autoria e materialidade estão presentes conforme documentos acostados aos autos.

Hodiernamente, o conceito de ordem pública não se encontra adstrito somente a prevenção de fatos criminosos ulteriores, mas, também, a proteção do meio social e da credibilidade dos órgãos encarregados da segurança pública e da própria justiça, diante da gravidade em concreto do crime e sua repercussão.

(...).

Compulsando os autos, verifica-se que a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelos representados, bem como pelos seus estados de liberdade, uma vez que supostamente trata-se de organização criminosa voltada a prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de suas prisões preventivas para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

(...).

Noutro giro, a busca e apreensão tem como finalidade prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática do crime, dentre outros.

Porquanto, o pressuposto das fundadas razões constitui o fumus boni juris para decretação da diligência cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade da prática do ilícito penal e a possibilidade de apreensão de objetos que interessam à prova.

No presente caso, o delegado que assina o pedido revela fatos graves, apresentando indícios de eventuais objetos do crime de roubo, em tese perpetrado pelos acusados, podem estar no local. Ademais, a medida tem como escopo a reunião de objetos hábeis a contribuir com eventual e futura propositura da ação penal.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO CAUTELAR dos representados, bem como AUTORIZO a medida de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nas residências elencadas no pedido, com escopo de apreender todo e qualquer objeto em desacordo com determinação legal ou regulamentar que porventura esteja guardada e/ou mantida em depósito nos imóveis dos representados, devendo a diligência ser efetuada nos limites exatos do que dispõe os arts. 240, 244 a 250 todos do Código de Processo Penal”
.

Como se vê, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do acusado se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelo paciente, bem como pelo seu estado de liberdade, uma vez que tudo leva a crer pertencer ele a uma organização criminosa voltada à prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de sua custódia cautelar, para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

De outra banda, muito embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos autos, a existência da materialidade e de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa.

Destarte, acerca dos demais requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de inúmeros crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, consoante as provas da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a periculosidade, justificando sua segregação preventiva.

O
modus operandi
da conduta ele atribuída encontra-se bem delineada pelo Juízo impetrado em sua decisão, vejamos o seguinte trecho:

“Ao tomar conhecimento da existência da organização/associação criminosa, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Tracuateua passou a diligenciar no sentido de proceder a identificação de seus membros, constatando-se que, de maneira predominante, estes pertencem à mesma família (LEITE).

Foram lavrados relatórios de investigação, onde além da identificação dos suspeitos, pôde-se apurar uma séria de detalhes do grupo, demonstrando desde documentos falsificados à publicação das vendas, localizando-se, ainda, diversos compradores lesados, além de procedimentos policiais pretéritos, tal como se depreende dos anexos insertos nos autos.

Conforme se depreende do relatório de investigação produzido pela equipe da Polícia Civil, os suspeitos utilizam as suas residências para alterar/desmanchar os veículos, bem como para guardar os documentos adulterados.

Assim, com unidade de desígnios, de forma estável e permanente, adquirem, recebem, transportam, conduzem, ocultam, tem em depósito, desmontam, montam, remontam e, posteriormente, expõem à venda veículos que sabem ser produto de crime.

De acordo com as investigações perpetradas, em razão da intensa atuação criminosa, foi possível constatar a ocorrência de um verdadeiro exercício de atividade comercial ilícita, dando ensejo, até mesmo a outros crimes.

A que se pode notar,
in casu
, valeu-se o Magistrado de 1º grau de idônea e concreta fundamentação a evidenciar o risco que a liberdade do paciente representa à garantia da ordem pública, por haver indícios de especialização delitiva e de que faz do crime meio de vida e de seu sustento.

Lado outro, a acusação de que o coacto possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por derradeiro, acerca do pedido de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, de igual forma não vislumbro prudente, consoante entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, já que existe, na decisão ora guerreada, requisito do art. 312, do CPPB, a ser observado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/07/2022